Tribunal: STF
Processo: Rcl 72939
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Associação Nacional de Altos Estudos de Guarda Municipal e Associação dos Guardas Municipais e Outro em “Instrução Normativa 201-DG/PF, de 09 de julho de 2021”, que, em tese, desrespeita o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da APDF 995 e ADI 5.948, ambos de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    As Reclamantes sustentam, em síntese, que: 



    “A presente Reclamação enfrenta a necessidade desta autoridade a quem esta reclamação se dirige, fazer cumprir suas decisões, tal qual as emanadas da ADPF 995 e ADI 5948, uma vez que atualmente os Guardas Municipais quando se aposentam perdem o direito ao porte de arma, tendo em vista que não consta na Instrução Normativa 201-DG/PF, de 09 de julho de 2021, não constando no artigo 37 a determinação do Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes na ADI 5948 que garantiu o PORTE SEM RESSALVAS ÀS GUARDAS MUNICIPAIS, portanto deve ser considerado como EFETIVA NECESSIDADE o fato do exercício da Guarda Municipal, seja em efetivo exercício de Guarda Municipal, ou seja após esse efetivo exercício quando da aposentadoria. 



    [...]



    Ante o exposto, e em reverência ao dispositivo plasmado no artigo 37 na Instrução Normativa 201-DG/PF, de 09 de julho de 2021, uma vez que atualmente os Guardas Municipais quando se aposentam perdem o direito ao porte de arma, tendo em vista que não consta na Instrução Normativa 201-DG/PF, de 09 de julho de 2021, não constando no artigo 37 a determinação do Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes na ADI 5948 que garantiu de forma incondicional o PORTE SEM RESSALVAS ÀS GUARDAS MUNICIPAIS, portanto deve ser considerado como EFETIVA NECESSIDADE o fato do exercício da Guarda Municipal, seja em efetivo exercício de Guarda Municipal, ou seja após esse efetivo exercício quando da aposentadoria, nos termos do artigo 992 do Código de Processo Civil.”



    Requerem “Sejam concedidos os benefícios da gratuidade de Justiça” e, ao final, “o reconhecimento erga omnes contitdo na decisão emanada dos autos da ADI 5948 c/c ADPF 995, deste Excelso Supremo Tribunal Federal, de cunho de Vossa Excelência Alexandre de Moraes, no sentido de reconhecer a concessão do porte de arma de fogo por prerrogativa de função aos Guardas Municipais Aposentados por tempo de serviço, respeitando o limite territorial, conforme previsto no Estatuto do Desarmamento (Lei 10826/03), suprindo assim qualquer comprovação de efetiva necessidade para obtenção de tal porte pelos Guardas Municipais quando de suas aposentadorias, uma vez que constou do referido comando decisório a determinação de porte de arma sem ressalvas aos Guardas Municipais, aposentados ou não, ou seja, em efetivo exercício ou não, mas desde que sejam pertencentes à instituição Guarda Municipal, pois mesmo aposentado continua sendo Guarda Municipal aposentado”.



    É o relatório. Decido. 



    Examinados os autos, verifica-se que as Reclamantes não juntaram cópia do ato reclamado.



    O CPC prevê, no § 2º do artigo 988 que “A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de outubro 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente